Tribunal: CARF
Processo: 10314.721097/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721097/2017-64
ACÓRDÃO
2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste concomitância quando os objetos da ação judicial e do processo
administrativo são diferentes.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 162-176):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) referente ao lançamento de ofício de infração à
legislação das contribuições sociais destinadas a Outras Entidades - Terceiros,
juros de mora (calculados até 05/2017), e multa de ofício de 75% (passível de
redução).
Foi lavrado neste procedimento fiscal o Auto de Infração - Contribuição para
Outras Entidades e Fundos, contendo a seguinte infração:
Código de Receita 2187 e Código FPAS 744-2: Contribuição Devida a Outras
Entidades e Fundos - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR
sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física.
A ação fiscal foi autorizada consoante Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – Fiscalização - TDPF no 08.1.65.00-2016-00313-2, iniciada em 16/06/2016
com a ciência postal do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fl. 09) e
encerrada em 31/05/2017 com a ciência pessoal do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total de Procedimento Fiscal (fls. 96/97).
A matéria tributável, objeto deste Auto de Infração, refere-se à subrogação,
prevista em Lei, da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
para com a empresa adquirente, Sujeito Passivo fiscalizado, que, na condição de
adquirente, não arrecadou e nem recolheu as contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
3
As contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR (0,2%), devida, por sub-rogação, pelos
adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física, está prevista no
artigo 6°, da Lei 9.528/97, com redação dada pela Lei 10.256/2001.
A empresa fiscalizada é optante pelo lucro real no ano-calendário de 2013.
Ela tem como Código da Atividade Econômica o CNAE 46.34-6/01 - Comércio
atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (Frigorifico), destacando-se nas
atividades de exploração de compra e venda, armazenagem, abate,
industrialização, importação, exportação e comércio atacadista de produtos e
subprodutos de bovinos, equinos, suínos, ovinos, aves, etc.
Da apuração da base de cálculo.
Com a análise das informações apresentadas pelo sujeito passivo, principalmente
em sua resposta datada de 06 de julho de 2016 - através da planilha “Aquisição de
Produtores Rurais — 2013", validadas com o cruzamento das notas fiscais de
entradas, obtidas através do sistema da Receita Federal do Brasil — RFB —
ReceitanetBX / SPED-NFe, verificou-se que a empresa adquiriu produto rural de
produtor rural pessoa física no montante R$ 545.210.223,28.
O montante de R$ 545.210.223,28 foi constituído totalizando-se os valores das
notas fiscais de entradas emitidas pelo Sujeito Passivo fiscalizado, extraídas do
sistema SPED-NFe, separadas por estabelecimento e CFOP, conforme quadro
confeccionado pela Fiscalização (item 15 do Termo de Verificação Fiscal; fl. 82).
As notas fiscais extraídas do sistema SPED-NFe, consideradas para a composição
da base de cálculo, estão discriminadas na planilha denominada "AUTO DE
INFRAÇÃO - BASE DE CÁLCULO".
As notas fiscais extraídas do sistema SPED-NFe estão em consonância com os
registros do Livro de Registro de Entradas e os CFOP selecionados, e com a
planilha apresentada pelo sujeito passivo em sua resposta datada de 06 de julho
de 2016, “Aquisição de Produtores Rurais — 2013".
Da Multa de Ofício
A multa aplicada na presente autuação encontra-se em consonância com o artigo
44, I, da Lei no 9.430/96. Este artigo prescreve a incidência da multa de ofício de
75%.
DA IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação às fls.
102/121, na qual traz uma breve descrição dos fundamentos da autuação para,
em seguida, alegar, em síntese, o que se relata.
Do cerceamento do direito de defesa
Aduz que a apuração dos fatos jurídicos tributários não indicou com clareza e
riqueza o detalhamento da descrição dos fatos relacionados às presentes
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
4
infrações, por isso entende que a narrativa fiscal não preenche os requisitos
essenciais elencados no artigo 10, do Decreto 70.235/72, pois não consta a
descrição pormenorizada dos fatos.
Acrescenta que a descrição genérica dos fatos mitiga o direito do contribuinte ao
exercício ao contraditório e à ampla defesa e que o Auto de infração é nulo de
pleno direito.
Transcreve doutrina a respeito da exigência de certeza e liquidez da dívida
cobrada.
Cita os requisitos de validade do ato administrativo, e entende que o presente
lançamento não é perfeito e eficaz, pois está eivado de vícios insanáveis diante da
ausência pormenorizada dos fatos e de sua motivação (provas) o que impõe o
reconhecimento de nulidade do processo administrativo tributário. Robustece
seus argumentos com jurisprudência do CARF.
Argumenta ainda que não justifica a verificação por amostragem, pois todos os
documentos solicitados foram fornecidos à Fiscalização, de sorte que todos os
elementos e documentos fornecidos deveriam ser analisados e indicados no Auto
de Infração.
Da ilegitimidade passiva da matriz sobre os débitos das filiais.
Aponta que os fatos geradores das obrigações tributárias foram realizados pelas
filias da Impugnante, de CNPJ 68.067.446/0008-43, 68.067.446/0010-68,
68.067.446/0011-49 e 68.067.446/0015-72, enquanto que a acusação fiscal foi
lavrada em face da Matriz, de CNPJ no 68.067.446/0012-20.
Assevera que as hipóteses de incidência tributária foram praticadas por filiais da
pessoa jurídica, assim, a Autuação Fiscal deveria recair sobre cada uma delas, e
não concentrar-se única e exclusivamente na Matriz, que, para fins tributários,
não praticou qualquer fato gerador imponível.
Conclui que a Impugnante não é sujeito passivo das obrigações tributárias
indicadas, e, por consequência, é parte ilegítima para responder pelo débito fiscal.
Fundamenta seus argumentos no princípio da autonomia dos estabelecimentos,
traz jurisprudência dos tribunais e cita o art. 127, II, do CTN.
Da ilegalidade da contribuição devida ao SENAR. Da regra matriz de incidência.
Sustenta que por se tratar de contribuição de interesse de categoria profissional
ou econômica, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional, submete-se ao mesmo enquadramento jurídico das demais
contribuições do "Sistema S", por corolário do artigo 240 da Constituição Federal
de 1988.
Cita que o artigo 240 da CF/88 estabelece, no que diz respeito ao critério
quantitativo - base de cálculo da Regra Matriz de Incidência Tributária, a folha de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
5
salários e não o resultado da produção, como impõe o artigo 6o da Lei
9.528/1997, alterado pela Lei 10.256/2001.
Transcreve jurisprudência do CARF no sentido de que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo prevista pelo art. 22-A,
da Lei no 8.212, de 1991, é de contribuição de interesse de categorias
econômicas.
Cita o inciso I, do artigo 3o, da Lei 8.315/91, que disciplinou que a contribuição do
SENAR seria devida no percentual de 2,5% sobre a folha de salário das pessoas
jurídicas, o que deixa claro, segundo seu entendimento, que o legislador delimitou
a base de riqueza da exação na folha de salários, de forma expressa e irrefutável.
Assinala que a base de cálculo da contribuição devida ao SENAR, ao longo do
tempo, foi alterada, transmudando da folha de salários para o resultado da
comercialização da produção, com relação aos produtores rurais empregadores
pessoa física, a contribuição devida ao SENAR foi instituída pela Lei 8.540/92,
posteriormente alterada pela Lei 10.256/2001, onde também ficou definida como
base de cálculo do tributo, o resultado da comercialização dos produtores rurais
pessoa física, na alíquota de 0,2%.
Sobre essa alteração legislativa, entende que o poder legiferante não têm
maleabilidade para legislar ao seu bel-prazer, por vincular-se aos parâmetros e
contornos traçados no texto constitucional.
Arremata afirmando que não remanesce dúvidas que o legislador
infraconstitucional, no processo legislativo que resultou na promulgação da Lei
8.540/92, não observou as diretrizes delineadas no artigo 240 da Constituição
Federal de 1988.
Assim, conclui que a base de cálculo definida pelo legislador infraconstitucional
viola a Lei Maior, de modo que a exigência é manifestamente ilegal.
Da declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/91 no RE
363.852 - aplicabilidade ao caso concreto.
Alega ainda que inexiste obrigação legal para que a Impugnante desconte e
recolha o valor contribuição sobre o resultado da produção do produtor rural
pessoa física, pois o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, foi extirpado do ordenamento
jurídico, ante a sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no julgamento
do RE 363.852, não persistindo a obrigação do adquirente da produção de
descontar e recolher o tributo, face a inexistência de norma válida que atribua a
responsabilidade tributária à tal sujeito.
O artigo 146, III, "a" e "b", da Carta Republicana de 1988, reserva a Lei
Complementar, a definição de contribuintes e da obrigação tributária. Já o artigo
121, parágrafo único, inciso II, do CTN, contempla dois sujeitos passivos da
relação jurídico tributária, um, o contribuinte, e, por último, o responsável.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
6
Para a definição da sujeição passiva indireta, na figura do responsável, impõe-se a
existência de disposição expressa em Lei. Sem Lei expressa, inexiste sujeição
passiva por responsabilidade.
In casu, o dispositivo normativo que atribuía ao adquirente a responsabilidade
tributária para a retenção e repasse da exação ao erário federal (artigo 30, IV, da
Lei 8.212/91) foi declarado INCONSTITUCIONAL no RE 363.852.
Nada ocorreu com o advento da Lei 10.256/2001, pois caberia à norma não
somente reconstituirá exação, como também definir a regra de responsabilização
tributária do adquirente, se a intenção fosse de que esse continuasse como
responsável tributário. Nesse particular, a Lei 10.256/2001 nada fez, pois apenas
alterou o "caput" do artigo 25 da Lei 8.212/91.
Dos recolhimentos não aproveitados na filial.
Requer a extinção parcial do crédito tributário, especificamente com relação à
filial de CNPJ no 68.067.446/0010-68, pois os recolhimentos efetuados nas
competências de 01/2013 a 07/2013 não foram considerados pelo fisco no
momento da apuração do crédito tributário.
Todos os pagamentos totalizam a importância de R$ 481.707,91, que,
evidentemente, deveriam ser considerados e abatidos do crédito tributário
principal.
Dos Pedidos.
Ante o exposto, postula:
a) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Impugnante e/ou a nulidade do
auto de infração;
b) no mérito, reconheça a ilegalidade da contribuição social devida ao SENAR,
uma vez que há vício insanável na RMIT da exação, como devidamente
demonstrado, e/ou a ausência de responsabilidade tributária da Impugnante pela
declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/91;
c) que se reconheça a extinção parcial do crédito tributário constituído, pelos
pagamentos efetuados pela filial de 68.067.446/0010-68 conforme os
fundamentos invocados; e d) pela produção de todas as provas em direito
admitidos, especialmente a juntada de novos documentos, protestando por
sustentação oral caso haja Recurso ao CARF.
A DRJ deliberou (fls. 162-176) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
7
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 é legítima a cobrança
pela RFB das contribuições destinadas a Outras Entidades -Terceiros, inclusive as
destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei no
9.528/97, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada
no cumprimento dessas obrigações.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
VALORES RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS EM GFIP. MULTA DE OFÍCIO.
EXONERAÇÃO.
O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado pelo
contribuinte em GFIP não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Exonera-se a multa de ofício quando o contribuinte comprova, na impugnação,
que já pagou o tributo lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme despacho de encaminhamento à fl. 274, o contribuinte, intimado da
decisão de primeira instância em 18/09/2018 (fls. 190), pleiteou, em 11/10/2018 a juntada aos
autos de documento intitulado “Recurso Especial” referente ao processo no 10314.721096/2017-
10. Os documentos foram recusados e o contribuinte foi comunicado e alertado sobre o prazo
recursal. Em 05/11/2018, o contribuinte apresentou petição requerendo que o documento
apresentado em 11/10/2018 fosse considerado como Recurso Voluntário, alegando equívoco na
apresentação do documento quanto a denominação e numeração.
Na sequência, o contribuinte juntou aos autos petição (fls. 279-282) pleiteando a
extinção do presente processo em virtude do trânsito em julgado de decisão no Mandado de
Segurança n.o 5010021-31.2018.4.03.6100, por ele impetrado. Referida decisão transitou em
julgado no dia 17 de abril de 2023 (fl. 365).
O dispositivo da sentença foi assim redigido:
Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil de 2015, dou
parcial provimento à apelação da impetrante para reconhecer que até o advento
da Lei 13.606/2018 inexiste norma legal que atribua ao adquirente a
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
8
responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento da contribuição ao
SENAR.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição ao SENAR, na
modalidade de sub-rogação, em decorrência da comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física.
Preliminarmente, acerca do mandado de segurança juntado aos autos pelo
recorrente, verifica-se que este não impede o conhecimento deste recurso, uma vez que a ação
judicial tem objeto distinto do processo administrativo ora analisado. No mandado de segurança,
o recorrente demandou a inexigibilidade da contribuição ao SENAR por sub-rogação referente ao
período de 01/2014 a 12/2017, ao passo que no presente processo discute-se o período de
01/01/2013 a 31/12/2013.
Portanto, não há que se falar em concomitância, tampouco a decisão no mandado
de segurança tem o condão de extinguir este processo, ao contrário do que pretende a recorrente.
Acerca dos argumentos sobre a inconstitucionalidade da exigência, estes não
podem ser apreciados, aplicando-se a Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Adentrando no mérito, em relação à contribuição ao SENAR, recolhida por
substituição tributária, considerando que o lançamento se refere ao período de 01/01/2013 a
31/12/2013, entendo que esta não pode ser exigida, pois o seu fundamento legal surge com a Lei
no 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o
Parecer SEI no 19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e
recursos, dada a pacificação do entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o,
§3o, da Lei no 8.315/91, como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997).
Assim, a exigência deve ser afastada.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721097/2017-64
9
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 374
DF CARF MF
Original